Tribunal: TJBA
Processo: 0569154-74.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569154-74.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUAREZ DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
JULIANA TRAUTWEIN CHEDE, BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO FORA DO PRAZO LEGAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de correção monetária sobre o valor de indenização do seguro DPVAT paga na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a correção monetária e os juros de mora sobre o valor da indenização do seguro DPVAT, quando paga, administrativamente, fora do prazo legal de 30 dias estabelecido na Lei 6.194/74.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.483.620/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a correção monetária incide desde a data do evento danoso, quando não cumprido o prazo de pagamento administrativo, conforme o § 7º do art. 5º da Lei 6.194/74, com redação dada pela Lei 11.482/07. Entendimento consolidado na Súmula 580 do STJ.

4. No caso concreto, verificado que o pagamento administrativo ocorreu mais de 30 dias após a realização da perícia, impõe-se a incidência da correção monetária sobre o valor recebido, desde a data do sinistro.

5. Os juros de mora, conforme Súmula 426 do STJ, incidem a partir da citação, à taxa de 1% ao mês, de forma simples, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "É devida a correção monetária, desde a data do evento danoso, e os juros de mora, a partir da citação, sobre o valor da indenização do seguro DPVAT quando o pagamento administrativo não for efetuado no prazo de 30 dias previsto no art. 5º, §§ 1º e 7º, da Lei 6.194/74".

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0569154-74.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUAREZ DOS SANTOS JUNIOR e como apelada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.